Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800234-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: REGIANNY DE SOUZA PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO É VÁLIDA. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NA AGÊNCIA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, INCISO II. NÃO CABIMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, CPC ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO. AJUSTE DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo banco ora agravante, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em fase de cumprimento de sentença proposta por Regianny de Souza Peixoto.

A decisão combatida assim consignou:

“[...] DA EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Tenho que impugnação ao cumprimento de sentença merece ser rejeitada
in totum.

Cinge-se a controvérsia levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença acerca da existência ou não de citação válida.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 27 de novembro de 2007, sendo recebida por este juízo em 04 de dezembro de 2007, conforme se verifica às fls. 36/37.

À fl. 38 foi expedido mandado de intimação e citação, sendo este cumprido em 17 de abril de 2008, conforme se observa à fl. 39-v, na qual consta expressamente que, o executado fora devidamente citado, através de seu representante Sr. Jarbas Alves de Carvalho e Silva.

Sabe-se que a citação, nas palavras de Daniel Amorim (2016, p. 796), é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual para que possa, no prazo legal, querendo, oferecer a sua defesa.

Continua Daniel Amorim (2016, p. 798), que o principal efeito da citação válida é completar a estrutura tríplice da relação jurídica processual, considerando que somente com a prática do ato citatório estará definitivamente a relação autor-juiz-réu.

In casu,
não há o que polemizar, dado que, a relação jurídica processual foi devidamente formada com a citação do requerido.

Afasto a alegação de nulidade ou inexistência de citação válida.

DOS EFEITOS DA REVELIA. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Inicialmente consigno que não há o que discutir sobre os efeitos da revelia. Explico. A sentença de fls. 50/52 foi prolatada com base nas provas produzidas nos autos, baseada no livre convencimento motivado, não sendo possível nesta fase a discussão das matérias próprias da fase de conhecimento.

No tocante ao excesso de execução, verifico que o executado confunde-se acerca das matérias a serem discutidas na impugnação ao cumprimento de sentença. Ao invés de apontar qual o valor que entende devido, ou qual o valor que está se excedendo, pretende o executado discutir as matérias referentes ao dano material e moral, ou seja, discutir o mérito, o que não cabe nesta fase.

Registro ainda que trata-se de uma ação proposta no ano de 2007, portanto, completando neste ano, exatos 10 anos, de uma longa espera, não sendo razoável tamanha espera para o deslinde do feito, quando o executado demonstra claramente que sua intenção é tão somente postergar os efeitos da condenação.

Isso posto, pelos fatos e fundamentos acima expendidos, julgo liminarmente IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não havendo recurso desta decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores da condenação. Aguarde-se o prazo legal. [...]”

Em suas razões (ID. 357720), o agravante sustenta, em síntese, que apesar da importância do ato citatório, no caso em comento a instituição bancária requerida não foi devidamente citada, pelo que restou impossibilitada de exercer o seu direito à ampla defesa e contraditório, fato que acarretou a nulidade de todos os atos praticados. Afirma que não houve citação válida, que em sua peça vestibular, a Agravada informa o endereço da sede do Agravante na cidade de São Paulo na época dos fatos, local onde deveria ter ocorrido a citação, qual seja, Avenida Paulista, 2.240, no entanto, o mandado de citação foi entregue em endereço diverso daquele indicado na inicial.

Assevera que foi certificado equivocadamente o decurso do prazo de defesa, o que motivou a decretação da revelia do Agravante, bem como o sentenciamento do feito no estado que se encontrava, motivando, dessa forma, a nulidade de todos os atos processuais praticados, tendo em vista que o Agravante nunca foi citado para responder os termos da presente demanda, tomando conhecimento dos trâmites processuais apenas após o bloqueio realizado em seus ativos financeiros.

Argumenta que a ação indenizatória não poderia ter sido julgada procedente, tampouco iniciado o cumprimento de sentença com o consequente bloqueio nos ativos financeiros do Agravante, tendo em vista a ausência de provas que comprovem de forma contumaz o suposto direito da Agravada, quais sejam, o recebimento de danos morais e materiais.

Pondera que o valor requerido pela agravada é deveras excessivo, haja vista que não foram observados os exatos termos da sentença para elaboração dos cálculos, principalmente em relação a intimação do agravante para pagamento voluntário da condenação.
Nesse sentido, afirma que o valor devido, nos moldes determinados na sentença, é na ordem de R$ 164.987,86 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e não os valores ora executados na monta de R$ 190.525,61 (cento e noventa mil, quinhentos e vinte e cinco mil e sessenta e um centavos), configurando num excesso de execução de R$ 25.537,75 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser devolvido ao Agravado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, inciso I e 932, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil, a fim de se determinar a paralisação do feito até ulterior determinação desta colenda turma julgadora.

Na decisão de ID. 600138, a Exma. EDINEA OLIVEIRA TAVARES proferiu decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 783550.

A Agravada peticionou no ID. 1174424 alegando a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos à minha Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5º, do CPC.

Primeiramente, d
escabe falar em grave vício processual por violação ao artigo 1.018
[1]
do CPC, conforme alegado pela agravada. Explico.

Após a interposição do presente agravo de instrumento, o agravante peticionou nos autos de origem informando o protocolo do recurso (ID. 28970850, fl. 12). Contudo, deixou de juntar cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Em seguida, o magistrado de origem determinou que fosse certificado acerca da efetiva interposição do recurso, ante a ausência dos itens acima citados (ID. 28970850, fl. 19).

Ato contínuo, a própria parte agravada peticionou nos autos de origem juntando decisão do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 28970850, fls. 21-23).

Posteriormente, o agravante juntou aos autos de origem as peças faltantes, quais sejam, cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, conforme se verifica no ID. 28970851, fls. 12 e ss.

Desse modo, em que pese em um primeiro momento tenha sido desatendida a determinação legal, fato é que houve o saneamento do processo, em tempo hábil, o que não faz presumir alguma espécie de prejuízo. Portanto, a alegação da parte agravada sem demonstração de prejuízo decorrente faz incidir, no caso, o princípio
pas de nullité sans grief
[2]
.

Não demonstrado o prejuízo, não se pode dizer que a desatenção (temporária) ao artigo 1.018, § 2º do CPC importe em inadmissibilidade recursal.

E mesmo se o fosse, o artigo 932, parágrafo único, do CPC prevê que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
[3]
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, NA ORIGEM, DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC DE 1973. COMUNICAÇÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE SUPRIDA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" ( AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO ART. 1.018, § 2º CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTADA. - Defere-se o benefício da gratuidade da justiça sem outras perquirições, se o requerente, pessoa natural, comprovar renda mensal bruta abaixo de Cinco Salários Mínimos Nacionais, o que, in casu, não restou comprovado, devendo ser denegado o beneplácito - Para que seja reconhecido o vício do negócio jurídico deve haver prova sólida de sua ocorrência, o que in casu, não ocorreu, pois, aventada a coação no preenchimento dos títulos sem qualquer prova nesse sentido, o que leva ao seu não conhecimento - Descabe falar em nulidade, quando da análise do vício processual não se extrai a ocorrência de prejuízo, pois na hipótese, a parte agravada alega que os agravantes deveriam ter cumprido com a determinação do parágrafo 2º do artigo 1.018 do CPC (comunicação sobre a interposição de agravo de instrumento em autos físicos). Todavia, o vício processual restou saneado no decorrer da marcha processual respeitando a máxima ?pas de nullité sans grief?.- Na hipótese, foi firmada cessão de crédito em 20/07/2010 e sua juntada ao processo ocorreu tão somente no ano de 2016, implementando a prescrição pelo transcurso do prazo de 5 anos.PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70074261629 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2017)

Assim, a jurisprudência do STJ entende que a finalidade principal da regra do artigo 526 do CPC de 1973 — que encontra correspondência no artigo 1.018 do CPC de 2015 —
é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade.

No caso em testilha, não resta configurado nenhum prejuízo à agravada, vez que teve regular ciência da interposição do agravo, inclusive peticionou nestes autos de agravo, conforme se observa no ID.
1174424.

Dessa forma,
desacolho
a preliminar ventilada.

Ultrapassada a preliminar, i
mportante ressaltar que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

O agravante pretende obter a reforma da decisão que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida por ele nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Analisando as razões recursais, verifico que o agravante se insurge contra a citação ocorrida ainda na fase de conhecimento, afirmando que houve ofensa ao disposto no artigo 248, § 2º do Código de Processo Civil.

Conforme já narrado no relatório, o agravante sustenta que não houve citação válida, pois deveria ter a citação ocorrido na sede do banco, localizada na cidade de São Paulo, no entanto, o mandado de citação foi entregue em endereço diverso daquele indicado na inicial, situado na cidade de Tucuruí-PA, local dos fatos.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a (in) validade do ato citatório realizado durante a fase de conhecimento do processo de origem, que já se encontra em cumprimento de sentença.

Na hipótese, é admissível a arguição de tal nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que o réu/executado foi revel na fase de conhecimento.

Nos termos do artigo 525, § 1º, I, do CPC/15:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
;(...); - grifei

Segue trecho do teor da decisão hostilizada:

“[...] DA EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Tenho que impugnação ao cumprimento de sentença merece ser rejeitada
in totum.

Cinge-se a controvérsia levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença acerca da existência ou não de citação válida.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 27 de novembro de 2007, sendo recebida por este juízo em 04 de dezembro de 2007, conforme se verifica às fls. 36/37.

À fl. 38 foi expedido mandado de intimação e citação, sendo este cumprido em 17 de abril de 2008, conforme se observa à fl. 39-v, na qual consta expressamente que, o executado fora devidamente citado, através de seu representante Sr. Jarbas Alves de Carvalho e Silva.

Sabe-se que a citação, nas palavras de Daniel Amorim (2016, p. 796), é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual para que possa, no prazo legal, querendo, oferecer a sua defesa.

Continua Daniel Amorim (2016, p. 798), que o principal efeito da citação válida é completar a estrutura tríplice da relação jurídica processual, considerando que somente com a prática do ato citatório estará definitivamente a relação autor-juiz-réu.

In casu,
não há o que polemizar, dado que, a relação jurídica processual foi devidamente formada com a citação do requerido.

Afasto a alegação de nulidade ou inexistência de citação válida. [...]”

Compulsando os autos, verifica-se que na etapa cognitiva do feito, o d. juízo "a quo" determinou a citação do réu, ora recorrente, no endereço da agência bancária localizada no município de Tucuruí-PA, comunicação que fora recebida por pessoa de nome representante Sr. Jarbas Alves de Carvalho e Silva, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada no ID. 28970846 - Pág. 16 dos autos originários.

O Agravante afirma ser nula a citação. Observo, porém, que a pessoa que recebeu (e assinou) o mandado de citação é/era funcionária do Agravante, vez que consta certidão do Oficial de Justiça assim atestando.

Ora, em razão da teoria da aparência, a citação feita em agência bancária é eficaz para processo que seja relacionado a atos ocorridos ou praticados naquele estabelecimento, não se exigindo poderes especiais de quem recebe a carta de citação (observado que o Agravante sequer provou, embora pudesse fazê-lo, que o receptor não é gerente do estabelecimento).

No que tange à citação da pessoa jurídica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu a respeito do assunto:

“É válida a citação pelo correio de pessoa jurídica cujo recibo foi assinado por quem, no local de destino, está incumbido de receber a correspondência” (STJ 1ª Turma, AI 312.788-SP - AgRg, rel. Min. Garcia Vieira, j. 25.9.00, negaram provimento, v.u., DJU 30.10.00, p. 133).

De rigor a aplicação ao caso da teoria da aparência, devendo ser considerada regular a citação, pois entregue por Oficial de Justiça no endereço da agravante, por receptor que se identificou como representante da instituição financeira. Trata-se de presunção de que a pessoa que recebe o mandado de citação é pessoa autorizada pela empresa.

Não há negar que o preposto que recebeu o mandado citatório, ao menos diante das circunstâncias vislumbradas, possuía poderes jurídicos para tanto.

Inexiste, portanto, qualquer eiva no ato citatório.

Não bastasse isso, impende consignar que o executado/agravante não logrou demonstrar que o endereço ao qual foi destinada a citação, não era do seu estabelecimento, o que era de rigor, para que a alegação de nulidade da citação, eventualmente, pudesse ser acolhida.

Outrossim, trata-se de instituição bancária de grande porte, com filiais em todo o território nacional, de modo que cada uma de suas agências funciona como uma filial, com poderes de representação, não se podendo exigir que toda citação e intimação, para ser considerada legítima, seja realizada no endereço de sua sede.

Diante disso, cabia ao agravante fazer prova de que não residia ou tinha domicílio no local à época da efetivação do ato, providência da qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DIRIGIDA À AGÊNCIA BANCÁRIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. CITAÇÃO VÁLIDA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0032242-64.2018.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 28.11.2018)

(TJ-PR - AI: 00322426420188160000 PR 0032242-64.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 28/11/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – citação pessoal recebida na agência bancária por preposto do apelante – inexistência de informação acerca de recusa da signatária em receber a citação – teoria da aparência
– citação que se reputa válida – intimação determinada pelo § 3º do art. 1.050 do CPC de 1973 que não impede que se promova a citação pessoal da parte – preliminar afastada. MATÉRIA PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais constantes nos autos suficientes para o deslinde da questão – preliminar rejeitada. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – constrição que recaiu sobre imóvel que foi transferido por doação ao filho dos executados – alienação posterior aos embargantes – constrição indevida – penhoras registradas após a formalização do negócio – hipótese, ademais, de que na ocasião não havia qualquer apontamento em nome do vendedor apto a obstar o negócio jurídico – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 30006635720138260028 SP 3000663-57.2013.8.26.0028, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 20/04/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017)

Dessa forma, realmente não há como se reconhecer a nulidade da citação da fase de conhecimento.

No que concerne à alegação de que não deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ante a ausência de citação válida, reitero os fundamentos acima esposados, confirmando a validade da citação ocorrida na fase de conhecimento e, por conseguinte, correta a revelia aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Assiste razão ao recorrente, contudo, no que diz respeito ao EXCESSO DE EXECUÇÃO. Explico.

O cálculo apresentado pela exequente (ID. 28970847, fls. 7-15), ora agravada, contabiliza a multa de 10% pelo não pagamento voluntário bem como honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º, CPC). Ocorre que não houve intimação do devedor para pagamento, o que deveria ter ocorrido, já que não havia procurador constituído nos autos.

Em se tratando de revel que não tenha sido citado por edital e que não

possua advogado constituído, o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá
"
por carta com aviso de recebimento
, quando representado pela Defensoria

Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos
, ressalvada a

hipótese do inciso IV".

Pouco espaço a lei atual deixou para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital.

Sobre o tema, colaciono excerto do Acórdão
STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, de Relatoria do Exmo. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 02/06/2020:

“José Miguel Garcia Medina, sobre a questão, expõe (
in Código de

Processo Civil Comentado
, Ed. RT, 2020, comentário ao art. 513, item VI):

Em relação aos procedimentos para o cumprimento de sentença iniciados na vigência no CPC/2015, deve-se observar o regramento previsto no dispositivo ora comentado. A intimação será endereçada diretamente ao réu (e não na pessoa de seu advogado) nos casos referidos nos incs. II a IV do § 2.º e no § 4.º do art. 513 do CPC/2015, podendo realizar-se, então, por carta, meio eletrônico ou edital, conforme o caso.

O revel sempre terá a possibilidade de adentrar no feito no estado em que ele se encontra, "sendo-lhe facultado, assim, praticar todos os atos que não estejam preclusos. Isso porque, como dito em comentário ao art. 345 acima (item 1), apesar de revel e de se sujeitar a determinadas sanções decorrentes da sua inércia em responder, o réu revel é parte e por isso continua titular de garantias processuais, entre as quais a de participar do processo." (Subitem 2)

O relevante fato relativo à sua condenação e a necessidade de

cumprimento da sentença contra ele prolatada poderá comovê-lo a integrar o

processo,
nem que seja para evitar o assomo da dívida, mediante a incidência

da multa do art. 523 do CPC e, ainda, dos honorários de advogado
.

[...]

Em conclusão, na lei processual vigente,
há expressa previsão de que o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta, não se mostrando aplicável, neste especial momento de instauração da fase executiva, o quanto prescreve o art. 346 do CPC
. [...] (grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1.
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015
.2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.

(STJ - REsp: 2053868 RS 2023/0030055-1, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional .2.
Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento
.3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1967425 GO 2021/0325399-6, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023) (destaquei)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO VIA EDITAL. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO. REMESSA À CURADORIA GERAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2º, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que não reconheceu a nulidade no procedimento de intimação via edital. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de suspender os autos principais até o julgamento do recurso em questão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade apontada, bem como a nulidade de todos os atos posteriores, voltando o processo para a fase do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. 2. Da gratuidade de justiça - deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o § 3º do art. 99 do CPC, ?presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural?. 2.3. Por outro lado, o § 2º do mesmo dispositivo prevê que ?o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos?. 2.4. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, CPC). 2.5. Na hipótese, o agravante informou que tem sua renda comprometida, juntando declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem anotação de vínculo vigente e extrato do SERASA, com registro de dívidas negativadas e protestos. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício. 2.7. Precedente: ?1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.? (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.
Da nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. 3.1. Embora a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, enuncia o art. 513, § 2º, II, do CPC que o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento quando assistido pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos
, ressalvada a hipótese do inciso IV do citado dispositivo de lei, ou seja, quando a citação tiver ocorrido por edital. 3.2. No caso em tela, o requerido foi citado por hora certa na fase de conhecimento, conforme certidão anexada ao processo, deixando de se manifestar no feito. Em razão de tal fato, os autos foram remetidos à Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral. 3.3. A intimação do devedor/agravante na fase de cumprimento da sentença, por sua vez, se deu por meio de edital, e não por carta com aviso de recebimento, o que denota desconformidade com o preceituado no art. 513, § 2º, inciso II, do CPC. 3.4. Desse modo, não sendo observada a regra inserta no CPC, causando prejuízos ao executado, que restou impedido de apresentar impugnação no tempo e modo devidos e/ou efetuar o pagamento voluntário do débito a fim de afastar a incidência de multa honorários, há de ser reconhecida a nulidade do ato. 3.5. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: ?(...) 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.? ( REsp n. 1.967.425/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 23/05/2023). 3.6. A intimação do agravante por edital vulnera o disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do CPC e, por conseguinte, revela-se nula, atraindo a mesma conclusão a todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo retornar para fase do artigo 523 do CPC, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07359817720238070000 1777911, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/11/2023) (grifei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – Inteligência dos arts. 523 c.c. 513, § 2º, II, CPC – Posição do Superior Tribunal de Justiça
– Aplicabilidade do regime de cumprimento de sentença do CPC aos Juizados Especiais – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 01001858720228269051 SP 0100185-87.2022.8.26.9051, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 24/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifei)

Desse modo, sendo a norma processual clara e não permitindo nenhum outro entendimento a respeito do tema, é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento.

Nessa linha de raciocínio, não sendo observada a regra inserta no CPC, causando prejuízos ao executado, que restou impedido de apresentar impugnação no tempo e modo devidos e/ou efetuar o pagamento voluntário do débito a fim de afastar a incidência de multa honorários, há de ser reconhecida a nulidade do ato.

No caso concreto, todavia, observo que já foi determinada expedição de alvará em relação ao valor incontroverso (ID. 28970851, fl. 10 e ID. 28970853). Assim, considerando que as partes concordam com o valor que já foi levantado pela autora/exequente/agravada, deixo de
anular todos os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, atendendo ao pedido do agravante e determinando tão somente a imediata devolução dos valores bloqueados de forma excessiva, ante o não cabimento da multa e honorários de 10% previstos para casos de não pagamento voluntário, na forma do art. 523, § 1º, CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o excesso de execução, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado cálculo sem incidência de multa e honorários de 10% do art. 523, § 1º, CPC, devendo ser devolvido ao agravante o valor bloqueado de forma excessiva.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.018.

O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. § 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

[2]
Além do princípio da instrumentalidade das formas, outro princípio fundamental para a compreensão do sistema das invalidades processuais é o princípio do prejuízo (arts. 282, § 1o, e 283, caput e parágrafo único), por força do qual “[o] ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Em outros termos, não há invalidade sem prejuízo (ou, como afirmava a tradicional máxima do Direito francês, pas de nullité sans grief). Daí se extrai, portanto, que não se pode reconhecer a invalidade do ato processual se do vício de forma não resultou dano. É o que se tem, por exemplo, na hipótese em que se exige que a citação seja feita com certa antecedência em relação à data para a qual se designou uma audiência (como se dá no procedimento comum, em que, designada audiência de conciliação ou de mediação, deverá o réu ser citado com pelo menos vinte dias de antecedência, conforme dispõe o art. 334). Pois tendo sido o réu citado com antecedência menor do que vinte dias, não será possível a realização da audiência, sob pena de invalidade. Pode, todavia, ocorrer de o réu ser citado com antecedência inferior a vinte dias e, ainda assim, comparecer à audiência e nela ser alcançada a autocomposição, sem que da inobservância da norma resulte para o demandado qualquer dano. Pois neste caso se deve considerar válida a audiência, não obstante o vício de forma, por aplicação do princípio do prejuízo. (Pag. 138; Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017).

[3]
E se o feriado não for comprovado no ato da interposição e essa comprovação for necessária para aferir a tempestividade do recurso? É perfeitamente possível a aplicação do art. 932, parágrafo único, do novo CPC, segundo o qual: “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Afinal, a racionalidade do novo Código estabeleceu como princípio a primazia do julgamento do mérito (inclusive o recursal, obviamente) assim, deve-se fazer o possível para aproveitar os atos processuais. Em nome dessa racionalidade, o julgador previu até a intimação da parte para juntar peças obrigatórias do agravo de instrumento insuficientemente instruído (art. 1.017, § 3º) e fazer o preparo do qual o recorrente se esqueceu (art. 1.007, § 4º). (PAG.1.307; Donizetti, Elpídio Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Elpídio Donizetti. – São Paulo: Atlas, 2017.

Belém, 05/03/2024